Tribunal: CARF
Processo: 17734.721560/2018-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17734.721560/2018-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.915 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
BENDITO O FRUTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLPAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCABIMENTO.
Descabe a exclusão do contribuinte do sistema simplificado de tributação
quando não caracterizada existência de suposto débito de contribuição social
resultante de divergência entre GFIP e GPS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de exclusão do Simples Nacional perpetrada pelo Ato Declaratório
Executivo – ADE DRF/BEL no 3291525, de 31/8/2018, com efeitos a partir de 01/01/2019, em
razão da constatação da existência de débito com a Fazenda Pública Federal, relativo às
contribuições sociais de segurados empregados na competência 08/2017, no valor de R$
2.921,68, decorrente de divergências apuradas entre a Guia do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP e a Guia da Previdência Social – GPS,
consoante e-fls. 6/7 dos autos.
Conforme acórdão n. 104-000.862, de 11 de setembro de 2020 (e-fl. 81), a
Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/04, pelas razões que se
seguem:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17734.721560/2018-57
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.915 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721560/2018-57

(...)
As demais GFIP, relativas à competência 08/2017, também referenciadas à fl. 67, foram
as seguintes:

Oportuno, ainda, ressaltar que o valor do débito em testilha, assinalado no ADE
recorrido, à fl. 7, ou seja, R$ 2.921,68, consta da GFIP, sob número de controle
C7Dj17yc29L0000-4, exportada em 2/9/2017, e, portanto, última GFIP válida antes da
emissão do mencionado ato administrativo de exclusão do SIMPLES NACIONAL.
E foi, exatamente, pela informação da contribuições, na referida GFIP, que se
gerou a diferença objeto do ADE em questão, sendo mesmo insuficiente o valor da
GPS de fl. 18 (replicada à fl. 78) para quitá-la.
Como já exposto no presente voto, as tentativas, pelo contribuinte, de correção
da mencionada GFIP resultaram infrutíferas, porque zeraram, inclusive, as
contribuições sociais descontadas dos segurados empregados, situação que permanece
até a presente data.
De sorte que, enquanto não comprovada a correção adequada da GFIP em
testilha, há de prevalecer o disposto no referido ADE DRF/BEL no 3291525, de
31/8/2018.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/04, em
11/09/2020, conforme acórdão n. 104-000.862 (e-fl. 81), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/08/2017 a 31/08/2017
EXCLUSÃO. DÉBITO. APLICAÇÃO
Caracterizada a existência de débito de contribuição social, resultante de
divergência entre GFIP e GPS, apurada pelo Fisco, e não identificada a
correção da falta pela empresa, é de se manter a sua exclusão do sistema
simplificado de tributação.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 106, no qual
alega, em síntese, que todas as GFIPs foram excluídas e que, portanto, não há débito que
justifique a exclusão do Simples, apresentando, ainda, novo protocolo de envio de arquivos com
a retificação do valor do débito relativo à competência 08/2017 em questão.
Após uma primeira análise dos autos, este colegiado decidiu baixar o processo em
diligência, conforme Resolução n.o 1002-000.329, desta 2.a Turma Extraordinária (e-fls. 118), a
seguir reproduzida:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.915 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721560/2018-57

Resolvem os membros do colegiado, converter o julgamento em diligência, para
que a Unidade de Origem informe quais os valores dos débitos previdenciários
exigíveis para a competência 08/2017 e a respectiva GFIP que encontra-se ativa no
sistema de controle da RFB, bem como elabore relatório circunstanciado sobre o
resultado da verificação.
Em Relatório de Diligência (e-fls. 127) a Unidade Preparadora prestou
esclarecimentos, conforme documento de e-fls. 127.
Atendidas as solicitações da Resolução n.o 1002-000.329 e não apresentadas
contrarrazões do Recorrente, foram os autos encaminhados a esta relatoria em 08/11/2022.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pelas Portarias MF n.o 329/2017, e da Portaria CARF no 6786/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Como dito no preâmbulo, a controvérsia instalada diz respeito à comprovação da
existência de débito relativo a contribuições sociais de segurados empregados da competência
08/2017, no valor de R$ 2.921,68, o qual constituiu o motivo da exclusão do Simples Nacional
perpetrada pelo Ato Declaratório Executivo – ADE DRF/BEL no 3291525, de 31/8/2018.
O v. acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mormente, por falta de comprovação da correção adequada da GFIP.
Em sede recursal, o Recorrente apresentou argumentação e documentos que
indicavam a probabilidade de inexistência do débito motivador da exclusão, motivo pelo qual o
colegiado decidiu baixar o processo em diligência.
Em cumprimento à diligência, a Unidade de Origem exarou o Despacho EBEN-
DEVAT02-VR, de 15 de setembro de 2022, parcialmente reproduzido a seguir (destaques deste
relator):
Trata-se de Diligência solicitada pelo CARF, através da Resolução 1002-
000.329 –1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, de 11 de agosto de
2022. Na referida Resolução, solicita:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.915 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721560/2018-57

“Diante do exposto, voto no sentido de remeter os autos em diligência à
Unidade de Origem, devendo o órgão administrativo:
1) informar quais os valores dos débitos previdenciários exigíveis para a
competência 08/2017 e a respectiva GFIP que encontra-se ativa no sistema de controle
previdenciário;
2) elaborar relatório circunstanciado sobre o resultado da verificação;
3) cientificar o Recorrente do resultado da diligência, reabrindo lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestação quanto ao relatório produzido.”
2. Em resposta à solicitação esclarecemos:
1) A GFIP ativa da empresa é aquela transmitida em 23/11/2020, fls. 121;
2) O valor confessado na referida GFIP pela empresa é R$ 1.095,24, fls. 122;
3) Não existe diferença a recolher para a competência 08/2017, fls. 123;
4) O valor confessado foi recolhido em 19/09/2017, fls. 126.
(...)
Como se observa dos destaques, o valor confessado na competência 08/2017 foi
recolhido em 19/09/2017, em data anterior à 31/8/2018, dia em que houve emissão do Ato
Declaratório Executivo – ADE DRF/BEL no 3291525, não havendo, portanto, débito ou
diferença a recolher na referida competência.
Não comprovada a existência do débito motivador da exclusão e não havendo
ressalvas a fazer ao citado Despacho, é de se dar provimento ao recurso.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva.

Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.915 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721560/2018-57

Fl. 138
DF CARF MF
Original